Tribunal: TJDFT
Processo: 0726217-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DESCUMPRIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de descumprimento de monitoramento eletrônico e de outras medidas cautelares (art. 312, § 1o c/c o art. 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de furto simples, porquanto ele descumpriu o monitoramento eletrônico e as condições que lhe foram impostas pela autoridade coatora e ficou em local incerto e não sabido, sendo preso em outro estado, após expedição do mandado de prisão, o que demonstra sua ousadia e destemor e desprezo pela Justiça.
4. Não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, porquanto o paciente foi denunciado, citado, foi oferecida resposta à acusação e autorizado seu recambiamento, o qual ainda se mostra pendente, mas não por desídia do juízo, estando marcada a audiência de instrução por meio de videoconferência para data próxima, devendo ser ainda anotado que a prisão vem sendo revisada regularmente pelo Juízo, o que ocorreu há menos de 90 dias.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.